Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Revisão criminal. Progressão de regime. Crime hediondo. Fração.
Na progressão de regime, se o apenado é reincidente em crime equiparado à hediondo (tráfico de drogas), o percentual da pena a ser cumprida é de 60% (3/5) (CPP, art. 112, V e VII). Revisão criminal julgada improcedente.